Tribunal: TJDFT
Processo: 0726727-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTADORIA JUDICIAL. JUROS DE MORA. PENHORA. DESCONTO. APOSENTADORIA. PERCENTUAL.
1 – Contadoria Judicial. Cálculos. Nos termos dos arts. 525, §4a e §5o do CPC, é dever da parte interessada, ao impugnar os cálculos apresentados, trazer em sua fundamentação as razões pelas quais haveria equívoco nos valores destacados e demonstrar os valores devidos. O agravante não desincumbiu do ônus de comprovar os supostos equívocos nas contas apresentadas pelo órgão auxiliar do Poder Judiciário (art. 373, I, CPC).
2 – Juros de mora. nos termos do art. 406 do CC e 161, §1o, do CTN, é legítima a aplicação de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês às prestações alimentícias não adimplidas a tempo.
3 – Penhora. Percentual. Na forma do art. 529, §3o do CPC, quando o devedor de alimentos for servidor público, o débito executado poderá ser descontado, de forma parcelada, diretamente de seus rendimentos, conquanto não seja ultrapassada o percentual de 50% de seus ganhos líquidos. Mostra-se prudente, pois, que a penhora recaia apenas sobre o percentual de 15% dos proventos líquidos do executado. No que tange os valores bloqueados pelo juízo de origem, mostra-se criterioso que a penhora recaia apenas sobre o percentual de 15% do montante bloqueado.
4 – Agravos de instrumentos conhecidos. Desprovido o 0726727-80.2023.8.07.0000 e provido, em parte, o 0726910-51.2023.8.07.0000.

ve